Tribunal: TJSP
Processo: 2007241-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar ao banco-réu que providencie o cancelamento da hipoteca instituída sobre o imóvel, em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Aplicação da Súmula 308 do STJ. A garantia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de imóvel. Decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para determinar ao banco-réu que providencie o cancelamento da hipoteca instituída sobre o imóvel, em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, de rigor a manutenção da decisão. Aplicação da Súmula 308 do STJ. A garantia hipotecária é ineficaz perante os adquirentes de boa-fé. "Astreintes". Penalidade cujo escopo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas a cumprir a obrigação na forma específica. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2007241-93.2020.8.26.0000, da Comarca de
Indaiatuba, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é
agravado ANTONIO LUIZ PAMPLONA BERNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E
MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16533
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2007241-93.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: THIAGO MENDES LEITE DO CANTO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ANTONIO LUIZ PAMPLONA BERNINI
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda
de imóvel. Decisão que deferiu em parte
a tutela antecipada para determinar ao
banco-réu que providencie o cancelamento da hipoteca instituída
sobre o imóvel, em dez dias, sob pena
de multa diária de R$ 500,00, limitada
a R$ 30.000,00. Presentes os requisitos
do artigo 300 do CPC, de rigor a
manutenção da decisão. Aplicação da
Súmula
308
do STJ. A garantia hipotecária é ineficaz perante os
adquirentes de boa-fé. “Astreintes”.
Penalidade cujo escopo não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas a
cumprir
a
obrigação
na
forma
específica. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra a decisão que deferiu em
parte a tutela para determinar ao banco-réu que
providencie o cancelamento da hipoteca instituída sobre o
imóvel, em dez dias, sob pena de multa diária de R$
500,00, limitada a R$ 30.000,00.
Pleiteia a agravante, em suma, a reforma da decisão, uma vez que os requisitos
autorizadores não foram preenchidos. Pede o provimento do
recurso e o afastamento da multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foi indeferido o efeito suspensivo. O
agravado não apresentou contraminuta.
É a síntese do necessário.
Cediço que é possível a concessão da
tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, de seguinte teor: “A tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
“In casu”, presentes os requisitos
ensejadores da medida, uma vez que o agravado quitou o
imóvel e faz jus ao recebimento da respectiva escritura, e
é certo o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, pois ele está impedido de vender esse bem para
adquirirem o imóvel agora desejado por ele.
Neste contexto, a decisão agravada não
merece quaisquer reparos.
Ademais, anota-se que, a teor da Súmula
308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz a garantia
hipotecária perante os adquirentes de boa-fé, de modo que
não há razão para que o agravante se exima de cumprir a
obrigação
contratualmente
assumida
perante
os
compromissários compradores.
Nesse contexto, os seguintes julgados:
“Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
Fazer
cc
Indenização
por
Danos
Materiais e Morais e pedido de antecipação
da tutela. Insurgência contra decisão que
indeferiu pleito de antecipação de tutela
Presença
dos
requisitos
autorizadores
(artigo
273,
do
CPC).
Compromisso
de
compra e venda quitado. Baixa na hipoteca.
Demora injustificada. Decisão reformada.
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 0036415-31.2013.8.26.0000, relator Luiz
Antonio Costa, j. 22/05/2013)
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Outorga da
escritura
com
baixa
da
hipoteca.
Necessidade. Prova da quitação do valor do
contrato. Mera previsão de existência de
hipoteca não afasta obrigação contratual
assumida
de
outorga
da
escritura
definitiva após o pagamento integral pelos
compradores.
Relação
jurídica
entre
construtora e instituição financeira é
incapaz de afetar direito dos autores
neste caso. Ratificação dos fundamentos do
decisum.
Aplicação
do
art.
252
do
RITJSP/2009.
Recurso
improvido
[...]”
(Apelação
no
9050902-04.2000.8.26.0000,
relator Álvaro Passos, j. 16/08/2011)

Por fim, para dar efetividade à medida,
é facultado ao magistrado adotar providências concretas,
como a imposição de multa diária - “astreintes” -, que é a
condenação pecuniária proferida em razão de dia de atraso
com o escopo de se obter do devedor a satisfação da
obrigação imposta.
E por se tratar de sanção inibitória,
tem se que “O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no
pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar
o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que
o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da
multa fixada pelo juiz” (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, p. 764,
RT, 6a ed.).
E
o
valor
da
multa
deve
ser
naturalmente elevado para que se torne efetiva a coerção
indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial,
razão pela qual sua manutenção é de rigor.
Nesse sentido, é o entendimento o STJ:
“Na Execução de Obrigação de Fazer é admissível
a fixação liminar de multa cominatória diária,
para o caso de não cumprimento imediato da
obrigação, indo o risco do não cumprimento à
conta do executado que resiste em vez de
cumprir
o
preceito,
assumindo
o
risco
decorrente da opção pela resistência. (...) O
valor da multa cominatória como 'astreinte' há
de ser naturalmente elevado, no caso de dirigir-
se a um devedor de grande capacidade econômica,
para que se torne efetiva a coerção indireta ao
cumprimento sem delongas da decisão judicial.”
(REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 1/05/2010, DJe
25/05/2010).
Assim, é o entendimento esposado por
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da
multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante.
10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 672)
Daí porque o inconformismo da agravante
não procede, devendo ser mantida a decisão guerreada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/32444
Agravo de Instrumento no 2007241-93.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Antonio Luiz Pamplona Bernini
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
(Art. 941 § 3o DO CPC)
Penso que o enunciado da Súmula 308 do STJ já garante ao
adquirente (que não é parte no financiamento do imóvel), a pretendida
ineficácia da hipoteca, dando acesso ao fólio imobiliário do mandado de
adjudicação, ou escritura (que é o que se busca na demanda).
Baixar o agente a hipoteca, implica em medida
desnecessária, especialmente em ação de obrigação de fazer que ainda se
inicia.
Baixar a hipoteca me parece negar vigência ao enunciado
da Súmula 308 do STJ, que torna ineficaz o ônus para o comprador, mas
não autoriza a baixa da hipoteca, especialmente em sede de tutela
antecipada.
De minha parte, dou provimento ao recurso.
Miguel Brandi
3o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE RUBENS QUEIROZ GOMES
1017CA7F
7
7
Declarações de
Votos
MIGUEL ANGELO BRANDI JUNIOR
102F337E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2007241-93.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.